Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700470-71.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ANTÔNIO EDILSON ALVES BEM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processo penal. Apelação. Crimes do estatuto do desarmamento. Roubo majorado. Contexto probatório. Culpabilidade exasperada. Condenações mantidas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas dos delitos tipificados nos arts. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 17, caput (comércio ilegal de arma de fogo), da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), bem como nas penas do delito previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I (roubo majorado), do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante nos três crimes (posse irregular de arma de fogo de uso permitido, comércio ilegal de arma de fogo e roubo majorado), bem como se estariam presentes os requisitos das condutas tipificadas na legislação penal e se é possível afastar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena dos três delitos. III. Razões de decidir 3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para subsunção da ação proibida à norma penal incriminadora, bastando que tal comportamento se amolde a uma das situações tipificadas no Estatuto do Desarmamento. 4. O tipo penal do crime previsto no art. 17, caput, da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) considera que o comércio envolve “arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Percebe-se que a tipificação da conduta não se limita apenas ao comércio de armas de fogo, mas também a munições e assessórios. 5. Pelo curso das investigações, pelos depoimentos prestados em Juízo e pelas inúmeras provas documentais, depreende-se que as armas de fogo foram irregularmente vendidas e os boletins de ocorrência foram feitos, pois o apelante, policial civil aposentado, sabia que não haveria maiores apurações com relação aos fatos noticiados a partir do extravio de bens móveis, como as armas de fogo que ele notificava. 6. O crime de roubo majorado pode ocorrer, entre outras circunstâncias, pelo emprego de arma de fogo e se configura quando é subtraído um bem móvel alheio mediante grave ameaça, como ocorreu no caso dos autos. 7. Dada a maior reprovabilidade da conduta, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade do réu que, na qualidade de ex-policial civil e advogado possui o dever de agir de forma adequada, dele se esperando que se posicione com retidão e sobriedade frente situações cotidianas adversas, agindo com razoabilidade e observância ao regramento legal. IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 12 e 17, ambos da Lei 10.823/03, sustentando a inexistência de comprovação da habitualidade da conduta, requisito essencial para a configuração do comércio ilegal de armas de fogo. Requer a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pleiteia, ainda, seja reconhecida a ausência de tipicidade material da conduta imputado no artigo 12 da Lei 10.826, em razão da obsolescência e reduzida potencialidade ofensiva da arma apreendida, com a consequente absolvição do recorrente nesse particular, ou, ao menos, o reconhecimento da incidência mitigada da norma na fase da dosimetria; b) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, ao manter a condenação pelo crime de roubo majorado, sem que houvesse demonstração cabal da presença do elemento subjetivo essencial. Defende inexistir prova segura de que o recorrente tivesse a intenção de se apropriar da arma da suposta vítima para si ou para outrem; Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade da dosimetria da pena aplicada, para que seja fixada no mínimo legal, afastando-se fundamentos genéricos e bis in idem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, diante da afronta das garantias fundamentais como os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da motivação das decisões judiciais e da presunção de inocência. Pugna, ainda, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO V. CALHÃO FILHO, OAB/DF 41.269. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12 e 17, ambos da Lei 10.823/03, e 157, §2o-A, inciso I, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Quanto ao crime previsto no art. 17, caput, da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), o tipo penal considera que o comércio envolve “arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (Grifado). Percebe-se que a tipificação da conduta não se limita apenas ao comércio de armas de fogo, mas também a munições e assessórios. Dessa forma, os prints dos anúncios de venda de caixa de munição calibre .40 Gold postados pelo recorrente, em 21/12/2019, nos grupos “CAC’s” e “Armas Brasil BSB”, a partir do número de celular (61) 9924-4969, vinculado a “Edilson Bem”, anexados aos autos da medida cautelar de no. 0709708-51.2020.8.07.0005 (ID 79693332, pp. 10 e 11), demonstram a irregularidade da atividade de venda de munições por parte do apelante. Além disso, com relação às armas de fogo, pelas provas documentais anexadas aos autos, constam várias ocorrências policiais por meio das quais o apelante comunicou à Polícia Civil do Distrito Federal, nos anos de 2002, 2018, 2019 e 2020, o extravio de várias armas de fogo. Entre as armas “extraviadas”, havia uma que ele teria “perdido” no trajeto de sua residência para Brazlândia/DF (ID 71671991); outra, que era pertencente ao Sr. Ivan Moraes Marinho, falecido pai da Sra. Elizabeth da Silva Marinho, que teria sido “extraviada” em uma mudança da família (ID 71671976); além de um rifle calibre .22 e uma espingarda calibre .12 que teriam sido “extraviadas”, sem maiores informações (ID 71671977); e outras duas pistolas da marca Taurus teriam “sumido”, sem maiores explicações por parte do recorrente (ID 71671975). Porém, pelo curso das investigações policiais, pelos depoimentos prestados em Juízo e pelas inúmeras provas documentais, depreende-se que todas essas armas foram irregularmente vendidas e os boletins de ocorrência foram feitos, pois o apelante, policial civil aposentado, sabia que não haveria apurações aprofundadas quando ocorre extravio de objetos móveis, como as armas de fogo que ele notificou nas inúmeras comunicações de ocorrência ao longo dos anos. Diversamente do que afirma o apelante no recurso, essas condutas supracitadas demonstram a sua habitualidade no comércio irregular de armas de fogo e de munições, o que preenche o requisito previsto no tipo penal do art. 17, caput, da Lei de n. 10.826/2003. Destaca-se que o apelante apresentou versões que destoam dos demais elementos dos autos e não logrou êxito em demonstrar a veracidade das suas alegações, especialmente diante da quantidade de armas de fogo registradas e não localizadas e das provas de que as comercializava de forma clandestina. Desse modo, não há como haver a desclassificação da conduta do art. 17, caput, do Estatuto do Desarmamento (comércio ilegal de arma de fogo) para a conduta prevista no art. 12 do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), como pede a defesa no apelo. Quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal), a vítima Evandro Martins Soares contou detalhadamente, em Juízo, as circunstâncias de tempo e de lugar do crime, tendo explicado como foi subjugado e como teve a sua arma de fogo, da marca Taurus de no. SIW91571, retirada de sua posse pelo apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, configurando o dolo direto do apelante em subtrair o bem móvel do ofendido. Nesse cenário, o recorrente pensou que, ao tomar a arma de fogo do ofendido, por estar supostamente em situação irregular, ele deixaria a arma com o réu e iria embora. Mas a situação não ocorreu exatamente como Antônio Edilson esperava, pois Evandro, preocupado com a destinação que seria dada à sua arma de fogo, resolveu esperar a chegada da Polícia Militar. Isto posto, as provas anexadas ao autos demonstram que o apelante mantinha em sua posse arma de fogo de uso permitido de maneira irregular (garrucha), como base no art. 12 da Lei de n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); realizava comércio ilícito de armas e de munições (art. 17, caput, da Lei de n. 10.826/2003); além de ter sido responsável pela subtração da pistola da vítima Evandro, mediante uso de arma de fogo, configurando o elemento subjetivo do tipo do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal). No presente caso, no que concerne a autoria e a materialidade dos três crimes imputados ao recorrente, a despeito das teses defensivas, a sentença proferida está de fato fundamentada em elementos idôneos e hábeis a sustentarem uma condenação penal e a compreensão do Juízo singular e desta Relatoria. (ID 74987278). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo no tocante ao pleito de fixação da pena no mínimo legal. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à dosimetria da pena demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO V. CALHÃO FILHO, OAB/DF 41.269. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023